Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019544-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENIS LUCIO DO NASCIMENTO - CPF: 051.646.121-43 (PACIENTE), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. - CNPJ: 02.041.460/0025-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTENSA FICHA CRIMINAL E CONDENAÇÃO ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, CP).

2.

O fato ocorreu em 29/03/2026, quando o Paciente foi surpreendido subtraindo fios de cobre de uma estação de telefonia após romper cadeados com alicate de corte.

3.

A Defensoria Pública alega ausência de fundamentos concretos para a segregação, sustentando que o Paciente possui residência fixa e que medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão evidenciados pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial perante a equipe de segurança.

6.

O
periculum libertatis
está demonstrado pelo risco real de reiteração delitiva, extraído da extensa ficha criminal do Paciente (furtos, roubo tentado, dano, ameaça e resistência) e do fato de ter voltado a delinquir poucos meses após receber liberdade provisória em outro processo.

7.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal justifica-se pela existência de processo de execução penal anterior cujo cumprimento não se iniciou porque o Paciente não foi localizado, infirmando a alegação de paradeiro certo e compromisso processual.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inócuas e insuficientes diante da contumácia delitiva e da declaração do próprio Paciente de que é morador de rua, o que inviabiliza a fiscalização de recolhimento domiciliar e comparecimento em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. O risco de reiteração delitiva, demonstrado por extensa ficha criminal e pelo cometimento de novo crime logo após concessão de liberdade em processo anterior, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A não localização do réu em processo de execução anterior afasta a presunção de que medidas cautelares diversas seriam suficientes para assegurar a aplicação da lei penal."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, §4o, I; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 801.092/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/5/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 06, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

DENIS LUCIO DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
liberatório impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1006634-75.2026.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
29/03/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo o claustro sido
convertido em prisão preventiva
na audiência de custódia realizada na mesma data.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública Estadual sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, ao argumento de que os fundamentos adotados pela autoridade coatora — garantia da ordem pública e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal — seriam
genéricos e dissociados de elementos objetivos e contemporâneos
aptos a justificar a medida cautelar extrema, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ademais, que o paciente ostenta residência fixa, exerce atividade laboral de forma autônoma e manifesta expresso compromisso de atender a todos os chamados da Justiça,
inexistindo
, portanto,
risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sustenta, por fim, que a prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, devendo ser substituída, no caso concreto, por
cautelares diversas
, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPP, ante a ausência de demonstração de sua imprescindibilidade.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, ainda que condicionada ao cumprimento de
providências acautelatórias menos gravosas
, se necessárias.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 365480387 e ID 365480389).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 365724861), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento anexado no ID 366266863.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 367117867).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o paciente
DENIS LUCIO DO NASCIMENTO
foi preso em flagrante delito em
29/03/2026
, por volta das 06h15, nas instalações da empresa V.TAL (OI Telefonia), localizada no Bairro CPA III, Setor II, desta capital, onde, após romper cadeados com o emprego de alicate de corte, passou a subtrair fios de cobre da instalação da estação telefônica, acondicionando-os em uma mochila, vindo a ser surpreendido e detido pela equipe de segurança da empresa ao tentar se evadir do local portando aproximadamente 20 (vinte) metros de fiação.

Depreende-se do caderno processual que, em tese, o paciente adentrou clandestinamente as dependências da empresa vítima, rompendo os obstáculos que protegiam o acesso ao local — consistentes em múltiplos cadeados —, valendo-se de instrumento especificamente destinado à prática delitiva, qual seja, um alicate de corte, para, em seguida, proceder à subtração dos fios de cobre, que seriam posteriormente comercializados em estabelecimento conhecido como "Sucatão do Guimarães", no Bairro Jardim Florianópolis, conforme o próprio paciente confessou à equipe de segurança no momento de sua detenção.

A policial

militar
Eliete Evangelista Dos Santos
ratificou integralmente
o boletim de ocorrência, acrescentando que, em busca pessoal realizada na Central de Flagrantes, foi localizado com o paciente um invólucro de substância análoga a pasta base de cocaína. No mesmo sentido são as declarações da testemunha
Geferson Neves Batista
, Policial Militar. O vigilante
Mauricio Lazaro Da Silva
, por sua vez, declarou ter monitorado o paciente pelas câmeras de segurança adentrando o local e praticando os atos de execução do delito, tendo ainda reconhecido os fios de cobre subtraídos como pertencentes à empresa vítima.

Interrogado pela Autoridade Policial,
DENIS LUCIO
fez uso do direito constitucional ao silêncio, optando por não responder às perguntas formuladas. Contudo, ao ser abordado pela equipe de segurança, confessou a conduta e revelou a destinação que pretendia dar ao produto do crime.

Em consulta ao sistema PJe, verificou-se que em
07/10/2025
, há poucos meses, o paciente foi preso em flagrante pela prática do mesmo tipo de crime (APF n. 1019888-52.2025.8.11.0042), oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

De se destacar, outrossim, que o paciente ostenta extensa ficha criminal, com registros por furto, roubo tentado, dano, ameaça e resistência desde o ano de 2015, além do processo de execução penal n.o 2002324-14.2023.8.11.0042, no qual o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e cujo cumprimento jamais teve início, pois o condenado não foi localizado.

Circunstanciados os fatos dessa forma, por ocasião da audiência de custódia realizada em 29/03/2026, a d. Magistrada plantonista
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (ID 228424687).

Posteriormente, distribuídos os autos ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, o feito foi encaminhado ao inquérito policial correspondente, distribuído sob o n. 1007262-64.2026.8.11.0042, no qual o Ministério Público ofereceu
denúncia
em
22/04/2026
, a qual foi devidamente recebida na data de
04/05/2026
; estando o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado — furto qualificado pelo rompimento de obstáculo — é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

A circunstância de o delito ter sido praticado na forma tentada não afasta essa conclusão, porquanto o critério legal de admissibilidade da prisão preventiva toma por referência a pena máxima cominada ao tipo penal em sua forma consumada, sendo certo, ademais, que a tentativa não influi na análise do
periculum libertatis
, o qual há de ser aferido a partir dos elementos concretos do caso — e não da quantidade de pena abstratamente aplicável.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como o boletim de ocorrência; o auto de prisão em flagrante delito; os depoimentos das testemunhas policiais militares; as declarações do vigilante da empresa vitimada; o termo de exibição e apreensão dos objetos subtraídos; e a confissão extrajudicial do paciente perante a equipe de segurança – todos disponíveis na documentação registrada sob o ID 365480389; o que, nesta sede de cognição sumária, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, no que se refere ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
assegurar a futura aplicação da lei penal
, notadamente diante de elementos concretos e contemporâneos que demonstram, de forma inequívoca, o
risco real de reiteração delitiva
por parte do increpado, extraído da extensa ficha criminal por ele ostentada que conta, inclusive, com Processo Executivo de Pena.

Nesse particular, destaco a documentação acostada no ID 365480389 - Págs. 31/33, por meio da qual é possível identificar a existência de registros criminais anteriores em decorrência da prática de crimes de furto, roubo tentado, dano, ameaça e resistência. Além do mais, consta dos autos processuais eletrônicos a informação de que
DENIS LUCIO DO NASCIMENTO

voltou a cometer crimes
de forma quase imediata após ser agraciado com a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, em
outubro de 2025
.

Tal peculiaridade, por si só, reveste-se de especial relevância para a análise do
periculum libertatis
, pois demonstra, de maneira concreta e objetiva, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas para conter o comportamento reiteradamente delitivo do increpado, a evidenciar a imprescindibilidade do ergástulo na hipótese em apreço.

E ao revés do sustentado pelo impetrante, trata-se de argumento concreto para impor e manter a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, sendo este raciocínio amparado pela jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
." (HC 714.681/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

(AgRg no HC n. 801.092/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo
n.o 06
da TCCR/TJMT dispõe que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No que tange ao fundamento da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, igualmente não prospera a alegação defensiva de que o paciente ostenta residência fixa e se comprometeria a atender aos chamados da Justiça. Com efeito, consta dos autos a existência de processo de execução penal n.o 2002324-14.2023.8.11.0042, no qual o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, cujo cumprimento jamais teve início pelo simples motivo de que o condenado não foi localizado. A circunstância é eloquente por si mesma: a alegação de endereço fixo e boa-fé processual não encontra respaldo no histórico concreto do paciente, que já demonstrou, em processo de execução em curso, não se submeter ao cumprimento de decisões judiciais.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Mesmo porque, na hipótese, importa registrar que, a despeito da alegação defensiva de que o paciente exerceria atividade laboral de forma autônoma,
o próprio beneficiário do
writ
declarou, durante a audiência de custódia, ser morador de rua e não exercer atividade laborativa regular
, circunstâncias que, conquanto não sirvam por si sós de fundamento para a custódia cautelar, revelam-se relevantes para aferir a inviabilidade prática do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tais como o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento domiciliar noturno, previstas no art. 319 do CPP — reforçando, portanto, a conclusão quanto à imprescindibilidade do ergástulo no caso concreto.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Mantém-se
, pois, o decreto constritivo impugnado.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DENIS LUCIO DO NASCIMENTO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026